Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004150-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), PEDRO LUIS FERREIRA DA SILVA CORREA E CASTRO - CPF: 058.570.347-79 (ADVOGADO), MARCELO LEVITINAS - CPF: 078.969.927-36 (ADVOGADO), GUILHERME JUNQUEIRA DE SOUSA LEAL - CPF: 091.565.927-10 (ADVOGADO), NINA AMIR DIDONET - CPF: 097.537.427-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GAUGLITZ TANAKA - CPF: 479.287.768-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETERMINAÇÕES FUNDADAS EM LEI SUSPENSA – LEI DO PEIXAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE – APLICAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO TEMA 98 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

As determinações contidas no Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, sob o argumento de exigir o cumprimento das medidas previstas em licenciamento ambiental, acaba, na realidade, perseguindo o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Estadual n. 11.702/2022, cuja norma encontra-se suspensa, por força de liminar, proferida pelo juízo de origem.

É cabível a cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais, por força do Tema 98 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital que, nos autos da Ação Declaratória n. 1043451-83.2022.8.11.0041, determinou “a suspensão dos efeitos do Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, datado de 21.12.2022 (Id. 107070211), expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), consoante fundamentação contida na decisão proferida em 14.11.2022 (Id. 103912859), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial”, bem assim fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

O Recorrente sustentou, em síntese, que, “conforme já destacado no Ofício nº 18156/CEE/SUIMIS/2022 (ID 107070211), o órgão ambiental considerou que a obrigação de monitoramento da ictiofauna realizado pela agravada não foi satisfatório, não em função do não cumprimento da Lei do Peixamento (suspensa por liminar), mas sim porque as ações relativas ao controle das populações de piranhas estão propriamente relacionadas como complemento do monitoramento da ictiofauna”.

Defendeu, ainda, ser incabível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública, pois, segundo entende, é medida “(...) contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada (...)”.

Diante das razões, requereu o provimento do recurso interposto para alterar o entendimento da decisão recorrida.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 148476665).

Contrarrazões ofertadas pelo Agravado (id. 165793676).

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 168293687).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 168976189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1043451-83.2022.8.11.0041, determinou “a suspensão dos efeitos do Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, datado de 21.12.2022 (Id. 107070211), expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), consoante fundamentação contida na decisão proferida em 14.11.2022 (Id. 103912859), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial”, bem assim fixou multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“2.1.1. DETERMINO a suspensão dos efeitos do Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, datado de 21.12.2022 (Id. 107070211), expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), consoante fundamentação contida na decisão proferida em 14.11.2022 (Id. 103912859), até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

2.1.2. ADVIRTO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, bem assim as demais partes requeridas MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT) e MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA (MT) que o não cumprimento da decisão liminar proferida em 14.11.2022 (Id. 103912859), bem como a criação de embaraços à sua efetivação, ou a qualquer outra decisão a ser proferida na presente demanda, constituirá ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação de sanções civis (v.g. multa prevista no art. 77, §2º, do Código de Processo Civil, improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei n. 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do CP – ou prevaricação – art. 319, do CP) e administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção federal (art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT).

2.2. Para o caso de eventual reiteração de descumprimento da decisão, fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas, caso necessário, conforme estatuído no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.

2.3. Havendo notícia de novo descumprimento das ordens judiciais proferidas nos presentes autos, extraia-se cópia a partir da decisão em questão e encaminhe-a ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora, sem prejuízo de oportuna representação pela intervenção federal, nos moldes do art. 34, inciso VI, da Constituição Federal e art. 140 e seguintes do RITJMT”.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser confirmada a decisão que, em sede de pedido liminar, concedeu a tutela antecipada requerida por Furnas – Centrais Elétricas S.A., nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer.

No caso, extrai-se dos autos que as determinações contidas no Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, sob o argumento de exigir o cumprimento das medidas previstas em licenciamento ambiental, acaba, na realidade, perseguindo o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Estadual n. 11.702/2022, cuja norma encontra-se suspensa, por força da liminar, proferida pelo juízo de origem.

Da liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001387-50.2023.8.11.0000, sob minha relatoria, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos:

“No que pertine ao mérito, não obstante os argumentos recursais, verifico que o empreendimento energético em questão está em operação há mais de duas décadas, e a Lei em debate, que impõe a obrigação de repovoamento com espécies de peixes no reservatório da Usina Hidrelétrica do Lago do Manso, foi editada, somente, no ano de 2022, logo, entendo que não há urgência na implantação das referidas medidas, apta a justificar o deferimento do efeito suspensivo.

Demais disso, como registrado pela própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, no Parecer Técnico n. O05/CFRP/SUBI0/SEMA/2021 (id. 103681676, do processo de origem),

(...)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar que o reservatório denominado Lago do Manso não é um ambiente natural, mas sim, resultado de intervenção antrópica no rio Manso que resultou em alterações profundas e irreversíveis no ambiente natural outrora existente.

Destaca-se ainda que proliferação de piranhas e a perda local de espécies de interesse esportivo e comercial, a exemplo de outros reservatórios, eram previsíveis. (destaquei).

Diante desse cenário, em razão das particularidades do caso, prudente, e até recomendável, que a temática recursal seja apreciada pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito deste Recurso”.

Vê-se, então, que o Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, emitido pelo Estado de Mato Grosso, está em desconformidade com decisão judicial anterior, porquanto as obrigações da ictiofauna, contidas na Lei do Peixamento, encontram-se suspensas.

Inclusive, conforme bem apontado pelo juízo a quo, em que pese o ente público sustente que as determinações contidas no Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022 não se encontram respaldadas na Lei do Peixamento, a verdade é que “houve apenas a supressão de trecho contido no item 5.6. do Parecer Técnico n. 163277/CEE/SUIMIS/2022, mais precisamente daquele que fazia referência expressa à Lei Estadual n. 11.702/2022 para justificar o cumprimento da decisão liminar, sem, no entanto, alterar a própria essência das obrigações impostas à parte requerente”.

Sendo assim, trata-se de claro descumprimento à liminar deferida em favor da ora Agravada anteriormente, de sorte que, nesta linha de cognição sumária, o entendimento proferido pelo juízo primevo deve ser mantido em seus exatos termos e fundamentos jurídicos.

Quanto à multa imposta, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (inteligência do Tema 98), de sorte que deve ser mantida.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP 1.474.665/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 22.6.2017 (TEMA 98). ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA SEM REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior - reafirmada em sede de julgamento repetitivo (Tema 98) - posiciona-se de maneira uníssona pelo cabimento da cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais. 2. A apreciação dos critérios previstos no art. 537 do Código Fux, quanto ao seu enquadramento e quanto à correta fixação do valor, ensejaria nova análise dos fatos e das provas da causa. Excepcionam-se dessa limitação apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, que podem ser revistas em sede de Recurso Especial. 3. No caso dos autos, o valor diário de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, mormente quando se considera a relevância do bem jurídico (o direito à saúde) tutelado. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604195 PE 2019/0311829-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Sendo assim, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, de sorte que a manutenção da decisão do juízo primevo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id.
168293687, ante a perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023